Tribunal: TJSP
Processo: 1003594-95.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Penhora sobre bem imóvel. Sentença de improcedência dos embargos. Alegação de que o imóvel goza da proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar que o imóvel serve para moradia, tampouco que seria o único imóvel disponível para tanto. Existência de ação em que se discute fraude à execução na qual constam

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Penhora sobre bem imóvel. Sentença de improcedência dos embargos. Alegação de que o imóvel goza da proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família. Apelante que não se desincumbiu de demonstrar que o imóvel serve para moradia, tampouco que seria o único imóvel disponível para tanto. Existência de ação em que se discute fraude à execução na qual constam outros imóveis de propriedade da Apelante. Necessidade de demonstração da boa-fé objetiva para a configuração do bem de família. Ônus da prova que incumbia à Apelante. Juntada de documentos em sede recursal. Impossibilidade, por não se tratarem de documentos novos. Ausência de comprovação do motivo que impediu a Apelante de apresentá-los no momento oportuno. Não observância da regra prevista no artigo 435, "caput" e parágrafo único do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.